Tribunal: TJBA
Processo: 8022752-43.2022.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8022752-43.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: RICARDO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE
ERRO JUDICIAL POR CONTRARIEDADE À TEXTO EXPRESSO DE LEI PENAL E ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS, BEM COMO EM RAZÃO NÃO OBSERVÂNCIA DA ILEGALIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I
-
Cuida-se de Revisão Criminal proposta com o desiderato de obter a anulação ou a reforma da sentença que condenou o Requerente ao cumprimento da pena de 38 (trinta e oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor individual mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, no art. 157, § 3º, e no art. 329, caput, do mesmo Diploma Legal.

II -
No pedido revisional, o Requerente alega a existência de erro judicial na sentença condenatória, ao argumento de contrariedade à texto expresso de lei penal e às evidências constantes dos autos, bem como em razão não observância da ilegalidade de provas produzidas. Argumenta que, consoante certidão de óbito da Vítima do latrocínio, a morte ocorreu doze dias após o crime, por insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória e parada cardíaca, destoando do que consta dos autos quanto aos fatos perpetrados pelo Sentenciado, consistentes em agressões e chutes, razão pela qual não teria decorrido do delito em comento. Ainda quanto ao crime de latrocínio, sustenta a inexistência de provas acerca da materialidade e autoria delitivas, estando a condenação em contrariedade às evidências dos autos. Diante disso, defendendo que o óbito do Ofendido ocorreu em razão de doenças preexistentes e não do crime em comento, sustenta a nulidade da sentença vergastada e configuração de erro judicial, requerendo a absolvição do Réu pela prática do crime inserto no art. 157, § 3º do Código Penal, bem como, de forma subsidiária a desclassificação do crime previsto no art. 157, § 3º, do CP, para o art. 157, caput, do Código Penal, e a reforma da dosimetria da pena, especialmente em razão da confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pleiteia, a aplicação da indenização por erro judiciário, nos termos do art. 630 do Código de Processo Penal e art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, assim como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III - De partida, deve-se ressaltar que, como cediço, a Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, cujas hipóteses de admissão são deveras restritas e estão elencadas em rol taxativo estampado no art. 621 do Código de Processo Penal.
Da análise do dispositivo legal transcrito, extrai-se que a Revisão Criminal não é uma segunda apelação e, por isso, não se presta ao mero revolvimento do substrato probatório já examinado ou à uma segunda interpretação das provas colacionadas aos autos. Logo, para o exercício desta peculiar ação, a Lei exige que o seu autor apresente elementos concretos que, pela sua gravidade, autorizem a relativização da coisa julgada.
Analisando cuidadosamente os elementos contidos no caderno processual, conclui-se que a condenação do Requerente está lastreada em elementos probatórios colhidos na instrução e isso faz sucumbir a alegação de contrariedade à evidência dos autos. Além disso, constata-se que o Requerente não trouxe nenhuma prova nova ou evidência de estar o édito condenatório em contradição com dispositivo legal, pretendendo, em verdade, uma reanálise do arcabouço probatório constante dos autos, que já foi analisado na sentença condenatória. Pretender reverter tal julgamento em sede de Revisão Criminal sem qualquer prova nova é, portanto, ofender a Lei, que, como amplamente analisado em linhas pregressas, traz no seu bojo as restritas hipóteses de cabimento da ação autônoma de impugnação, além da jurisprudência consolidada.
Logo, conclui-se não restarem preenchidos os requisitos da ação revisional, eis que não demonstrado que o Acórdão vergastado contrariou texto expresso de lei ou as evidências dos autos, nem, muito menos, foram descobertas novas provas capazes de afastar a coisa julgada, aptas a comprovar, indene de dúvidas, a sua inocência. Inadmissível, portanto, a pretensão deduzida na inicial, tendo em vista que o Requerente não demonstrou, de maneira indubitável, tratar-se o caso dos autos de qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

IV - Por todo o exposto, nega-se conhecimento à presente revisão criminal.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

REVISÃO CRIMINAL Nº
8022752-43.2022.8.05.0000
-
ITABERABA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESER
VAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos es
tes autos de Revisão Criminal de nº
8022752-43.2022.8.05.0000
, da Comarca de Itaberaba, tendo como Requerente
RICARDO VIEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam faz
endo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
de
de
2022.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator